Tribunal: TJDFT
Processo: 0735816-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735816-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA DALVA LIMEIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do recurso em relação ao pedido de revogação da revelia decretada por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator